Tribunal: STM
Processo: 7000011-08.2024.7.12.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS. CABIMENTO. ART. 120 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM). ART. 581, INCISO X, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ANALOGIA. ART. 3º, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). MÉRITO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA CAUSAL. ART. 157, §§ 1º E 2º, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão da primeira instância da Justiça Militar da União que denegou ordem de habeas corpus para desentranhamento de documentos produzidos em inquérito policial militar derivados, supostamente, de prova ilícita prévia. II – Recurso cabível com fundamento no art. 120 do RISTM e no art. 581, inciso X, do CPP, este aplicado ao rito processual penal militar mediante analogia autorizado pelo art. 3º, alínea “a”, do CPPM, sem ser empregável a apelação subsidiária, prevista no art. 526, alínea “b”, do CPPM, e sem inconstitucionalidade na disposição regimental criadora de hipótese recursal. Precedente. III – Ao mérito, o desentranhamento requerido não se mostrou devido, ao passo que não constatada nulidade na coleta dos depoimentos que, então, levaram à produção dos mencionados documentos, pois esses possuem uma independência causal (por serem originados de uma fonte independente) a retirar deles qualquer mácula de ilegalidade, conforme art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP. IV – Eventual ilegalidade na coleta do depoimento do Recorrente que, portanto, não macula as provas posteriores, pois possuem fonte independente. V – Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
17/12/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000011-08.2024.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS (PACIENTE)
ADVOGADO(A): JEAN SOARES RODRIGUES (OAB AM018363)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
17/12/2024, na sequência 1, disponibilizada no DE de 29/11/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, DE MODO A MANTER
NA ÍNTEGRA A SENTENÇA RECORRIDA. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. JEAN SOARES
RODRIGUES, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000011-08.2024.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: RUBENS GUTIELLY BARBOSA MARTINS (PACIENTE)
ADVOGADO(A): JEAN SOARES RODRIGUES (OAB AM018363)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO (RSE). DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS
CORPUS. CABIMENTO. ART. 120 DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM). ART. 581, INCISO X, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). ANALOGIA. ART. 3º, ALÍNEA
A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). MÉRITO.
DESENTRANHAMENTO
DE
DOCUMENTOS.
ILICITUDE
DAS
PROVAS. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA CAUSAL. ART. 157, §§
1º E 2º, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra Decisão da
primeira instância da Justiça Militar da União que denegou ordem de habeas
corpus para desentranhamento de documentos produzidos em inquérito policial
militar derivados, supostamente, de prova ilícita prévia.
II – Recurso cabível com fundamento no art. 120 do RISTM e no art. 581,
inciso X, do CPP, este aplicado ao rito processual penal militar mediante
analogia autorizado pelo art. 3º, alínea “a”, do CPPM, sem ser empregável a
apelação subsidiária, prevista no art. 526, alínea “b”, do CPPM, e sem
inconstitucionalidade na disposição regimental criadora de hipótese recursal.
Precedente.
III – Ao mérito, o desentranhamento requerido não se mostrou devido, ao passo
que não constatada nulidade na coleta dos depoimentos que, então, levaram à
produção dos mencionados documentos, pois esses possuem uma
independência causal (por serem originados de uma fonte independente) a
retirar deles qualquer mácula de ilegalidade, conforme art. 157, §§ 1º e 2º, do
CPP.
IV – Eventual ilegalidade na coleta do depoimento do Recorrente que, portanto,
não macula as provas posteriores, pois possuem fonte independente.
V – Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000011-08.2024.7.12.0012
40001367350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito, de modo a manter na íntegra a Sentença recorrida. Ausente, justificadamente, o
Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr.
Jean Soares Rodrigues, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Samuel Pereira.
Brasília, 17 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Terceiro-
Sargento do Exército (3º Sgt Ex) Rubens Gutielly Barbosa Martins contra a Decisão proferida
pelo Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) nos autos do Habeas
Corpus (HC) 7000011-08.2024.7.12.0012. O referido HC foi impetrado pelo Advogado do
ora Recorrente, com pedido para que fossem desentranhados certos documentos constantes
do Inquérito Policial Militar (IPM) 7000041-43.2024.7.12.0012 e que esse tivesse seu
andamento trancado.
Na Petição Inicial do referido Habeas Corpus, relatou o então Impetrante haver
vícios no procedimento adotado no IPM, o qual fora instaurado pelo Centro de Embarcações
do Comando Militar da Amazônia, por meio da Portaria 001, de 23.11.2023, assinada pelo
Tenente-Coronel (TC) Alexandre Gomes Torquato da Costa. A princípio, destacou que o
Recorrente fora ouvido em uma “apuração preliminar” sem ser avisado do direito ao silêncio.
A partir dessa nulidade, sustentou que as demais provas bem como os elementos
colhidos foram também afetados, por serem decorrentes dessa primeira oitiva. Assim, todas
as provas deveriam ser desentranhadas, tanto a fala do Recorrente colhida na “apuração
preliminar”, pela nulidade resultante do desrespeito ao mencionado direito fundamental,
quanto as oitivas testemunhais, por terem sido maculadas pelo vício original, mediante a
aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Além disso, o Impetrante alegou haver constrangimento ilegal nas quebras de
sigilo pedidas pela autoridade policial contra o Recorrente, visto que esse era então entendido
como testemunha. Agregou existir rixa entre ele e o outro Investigado, Soldado (Sd) Luiz
Henrique Paz Jesus, de sorte que a fala deste não seria realmente isenta. Ao fim, pontuou que
o peso do motor alvo do suposto furto, crime que está a ser investigado, é questão não
devidamente considerada na análise dos fatos.
Todas essas ponderações, então, justificariam a necessidade de
desentranhamento dos documentos mencionados e do consequente trancamento do IPM por
falta de justa causa.
Recebida a Ação Constitucional na instância de piso, em sede liminar, o Juízo
denegou a antecipação de efeitos pretendida. Contra esse provimento, o Advogado do ora
Recorrente impetrou HC subsequente perante esta Corte, autuado sob o número 7000028-
7000011-08.2024.7.12.0012
40001367350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16.2024.7.00.0000 e distribuído a este Relator.
Nesse contexto, deneguei a liminar. Quanto ao mérito, decidiu o Tribunal por
inadmitir a impetração do HC na hipótese, com a consequente extinção da Ação sem
resolução do mérito, como se colhe da Ementa do julgamento:
“EMENTA: HABEAS CORPUS (HC). QUESTIONAMENTO DE DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA QUE DENEGOU MEDIDA LIMINAR EM HC LÁ IMPETRADO. HIPÓTESE DE
APLICAÇÃO DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). ALEGAÇÕES
CONCRETAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SITUAÇÕES QUE
LEVAM À INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I – Cuida-se de Decisão de Juízo de primeira instância em que se
denegou medida liminar solicitada em sede de Habeas Corpus impetrado naquele grau, com
pedido de trancamento de Inquérito Policial Militar (IPM). II – Ilegalidade questionada que
não diz respeito ao andamento do IPM, mas sim ao eventual abuso na Decisão que denegou a
liminar, situação à qual, com as devidas adaptações à realidade hierárquica desta Justiça
especializada, aplica-se o enunciado da Súmula 691 do STF. Causa de inadmissibilidade da
Ação Constitucional na hipótese. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pela
viabilidade do emprego da mencionada Súmula pelos demais Tribunais. III – Ademais, as
alegações suscitadas para justificar o trancamento do pedido demandam revolvimento
probatório, caso em que não se configuram flagrante ilegalidade ou abuso de poder e, por
consequência, torna-se incabível o emprego do HC para busca da ordem pleiteada. Causa de
inadmissibilidade da Ação Constitucional na hipótese. IV – Habeas Corpus inadmitido.
Extinção sem resolução de mérito. Decisão unânime.” (STM. HC 7000028-16.2024.7.00.0000.
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 14.3.2024. Publicado em 22.3.2024).
Alcançado o fim do procedimento na primeira instância, proferiu o Juízo a
cabível Sentença. Nessa, exarou o Magistrado compreensão pela inocorrência de nulidade
que macule os depoimentos prestados pelo Recorrente na fase inquisitorial, razão pela qual
indeferiu a ordem para desentranhamento de qualquer dos documentos produzidos. Ainda,
não vislumbrou ilegalidade que coloque em risco a liberdade de locomoção do Réu, pelo que
terminou por denegar integralmente a ordem postulada.
Inconformado, o então Paciente ofertou este Recurso, no qual delimita seu
pedido para o desentranhamento dos depoimentos colhidos de três testemunhas no
procedimento intitulado “apuração inicial”. Para tanto, sustenta que esses somente advieram
após coleta ilegal de depoimento do ora Recorrente na referida apuração inicial, contexto em
que não foi cientificado da sua condição de investigado e do seu direito ao silêncio.
Compreende que esses outros depoimentos são provas por derivação e, portanto, estão
maculados pela ilegalidade original.
Recebido o RSE, foi aberto prazo para o Ministério Público Militar apresentar
Contrarrazões. O Órgão ministerial sustentou as Razões expostas na Sentença, no sentido de
inexistir mácula nos depoimentos do Recorrente colhidos no IPM. Agregou que eventual
testemunho em “apuração inicial” não foi afetado por nulidade, mesmo com a falta de aviso
sobre o direito ao silêncio, pois o militar não figurava como investigado naquele instante e,
portanto, não fazia jus a tal garantia.
Em Juízo de retratação, o Magistrado manteve a Decisão proferida por seus
próprios fundamentos e encaminhou os autos a esta instância.
7000011-08.2024.7.12.0012
40001367350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi aberta Vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar para oferta de
manifestação. Essa, em Parecer assinado pelo Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, opinou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de RSE interposto contra Sentença denegatória de ordem de Habeas
Corpus. Pela admissibilidade, o Recorrente sustenta que a situação é abrigada pelo art. 120
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). O citado dispositivo, embora
não afirme ser cabível tal meio de impugnação na hipótese em comento, dita que se aplicará
o rito do RSE ao “recurso interposto a sentença de primeira instância que [...] negar a ordem
de Habeas Corpus”.
Discordo da validade da referida disposição regimental, visto que criou hipótese
recursal, matéria sujeita à necessidade de lei em sentido estrito, isto é, ato legislativo emitido
pelo Congresso Nacional, em atenção ao que dispõe o art. 22, inciso I, da Constituição da
República de 1988 (CR/88). Ademais, não entendo como necessário ou cabível proceder a
uma analogia para empregar do RSE previsto no art. 581, inciso X, do Código de Processo
Penal (CPP), uma vez que o Código de Processo Penal Militar (CPPM) prevê recurso
adequado por meio da Apelação subsidiária (art. 526, alínea “b”, do CPPM).
Feita a ressalva, essa temática foi alvo de extensa análise e decisão, por esta
Corte Castrense, no julgamento do RSE 7000755-09.2023.7.00.0000, interposto justamente
em situação de HC denegado em primeira instância, do qual recorreu a Paciente mediante
RSE com fundamento na citada disposição do RISTM. Na oportunidade, concluiu o Tribunal,
por maioria, que o art. 120 do mencionado Regimento é constitucional, além de ser cabível
analogia para aplicar o art. 581, inciso X, do CPP, por força do art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
Assim se ementou o entendimento:
“EMENTA:
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DEFESA.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DO REGIMENTO INTERNO DO STM POR
MINISTRO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
120 DO RISTM REJEITADA. [...]. 1. Qualquer membro da Corte poder suscitar, de ofício,
inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno do Tribunal, está inserido em seu
papel de julgador, não havendo qualquer equívoco ou incoerência nesse atuar. 2. O art. 120
do Regimento Interno desta Corte, que estabelece o cabimento de Recurso em Sentido Estrito
contra Decisão ou Sentença que conceda ou denegue a ordem de Habeas Corpus, está
respaldado no art. 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar e no art. 581, inciso X,
do Código de Processo Penal comum, não padecendo, portanto, de qualquer
inconstitucionalidade. [...]. Preliminares rejeitadas. Decisão por maioria. [...]. (STM. RSE
7000755-09.2023.7.00.0000. Rel. Min. p/ Acórdão Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
12.6.2024, Publicado em 1.7.2024).
Mantida minha convicção pessoal acerca do tema, curvo-me à compreensão
fixada pelo Pleno deste Tribunal, até mesmo pela ausência de questionamento por quaisquer
das Partes no caso. Assim, por dever de manter estável, íntegra e coerente a jurisprudência
em formação ou formada (art. 926 do Código de Processo Civil) e por falta de
7000011-08.2024.7.12.0012
40001367350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

inconformismo pelos atores processuais, conheço do RSE interposto, com fundamento no art.
120, caput, do RISTM e no art. 581, inciso X, do RISTM, este aplicável por meio do art. 3º,
alínea “a”, do CPPM.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso em Sentido Estrito
interposto.
Admitido o Recurso, passa-se ao exame do mérito.
Como resumido no Relatório, na primeira instância, o pleito era mais
abrangente, visto que se buscava o desentranhamento de documentos, a anulação de provas
colhidas na fase inquisitorial e o trancamento do IPM. Já neste instante recursal, o Recorrente
limitou o escopo de seu pedido tão somente ao desentranhamento de determinados
documentos, como se colhe do exposto ao fim da Petição recursal:
“Ante o exposto, requer-se ao Egrégio Superior Tribunal Militar: o desentranhamento dos
interrogatórios, constando o depoimento como “testemunhas” do Major FREITAS JÚNIOR,
Evento 1 (AP_INQ_POL10), às fls. 265-267 do IPM ou 19/21 do E-proc; às fls. 268-270 ou
22/24 do E-proc, do Tenente-Coronel MATTOS e do Sargento Assunção às fls. 274-276 ou
28/30 do E-proc, pois derivados do interrogatório ilegal travestido de “apuração inicial”, este
feito em 21/11/2023;”
Feito esse esclarecimento, passa-se à análise da razão do pedido. Acerca desse,
respeitada a compreensão do Recorrente sobre a ilegalidade dos depoimentos das outras
testemunhas por derivação de uma nulidade na “apuração inicial”, não se atestou, com a
clareza necessária, tal mácula no procedimento citado. De igual forma, não se percebe
nulidade subsequente.
Quanto a isso, embora o Recorrente sustente que seu testemunho colhido
naquela oportunidade detém falha por ele não ter sido avisado sobre o seu direito ao silêncio,
não se observa que a coleta dos demais depoimentos tenha dependido exclusivamente desse
seu testemunho. Ao contrário, como se retira dos autos, o relato do Sd Luís Henrique Paz de
Jesus, proferido em 19.10.2023, na “apuração inicial”, forneceu os indicativos necessários
para justificar as oitivas seguintes.
No tocante ao depoimento do referido Soldado, o próprio Recorrente faz
menção a ele na sua Petição de Razões (Evento 52, Doc. 1, p. 9, autos deste HC na primeira
instância), ao destacar que esse foi considerado como um dos fatos motivadores do seu
indiciamento. Nele consta, conforme imagem anexa ao corpo do documento, que o Sgt
Gutielly estava a ser indiciado “com base”, dentre outras razões:
“1. Na declaração do Sr. Luís Henrique Paz de Jesus soldado do Efetivo Profissional, do
CECMA, em que afirma em termo assinado e durante interrogatório ter extraviado 1 (um)
motor de popa, no dia 19 de outubro de 2023, com auxílio do 3º Sgt RUBENS GUTIELLY
MARTINS;”
Dessa forma, ainda que a Administração Militar tenha agido incorretamente na
tomada de depoimento do Recorrente, durante a mencionada apuração, os testemunhos
questionados não dependem daquilo que o militar tenha dito. Há, portanto, uma
independência causal entre esses e o relato do Investigado, o que leva à validação desses
7000011-08.2024.7.12.0012
40001367350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

depoimentos por não terem sido afetados pela mácula da prova precedente. Como estabelece
o CPP, em seu art. 157, §§ 1º e 2º, há uma fonte independente que elimina a extensão dos
efeitos de eventual ilicitude probatória:
“Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas,
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado
o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por
uma fonte independente das primeiras.
§ 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de
praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto
da prova.”
Sublinhe-se que tal fato não escapou à percepção do Juízo de primeiro grau, o
qual, na Decisão em que indeferiu o pedido antecipatório e na Sentença, sublinhou que as
informações prestadas pelo referido Soldado eram suficientes e independentes das demais
provas para justificar aquele procedimento investigatório inicial. Com isso, destacou o
Magistrado que não se constata falta de justa causa para o início e continuidade da apuração
criminal:
“Como já mencionado na decisão anterior deste Juízo (Evento 4), há informações de que o
Soldado LUIZ HENRIQUE PAZ DE JESUS teria extraviado do Centro de Embarcações do
Comando Militar da Amazônia (CECMA) 02 (duas) geratrizes e 01 (um) motor de popa 40
Hp da Embarcação tipo "Ferryboat" denominada "Uajara", e que da ação teriam participado
mais 4 (quatro) militares, incluindo o Sgt GUTIELLY (Evento 1, Doc. 4, fl. 10-PDF). Sendo
assim, certo é que a autoridade policial militar está diante de fortes indícios da prática de
crime militar e deve prosseguir nas investigações, a fim de esclarecer a sua autoria, não
havendo qualquer razão que justifique o trancamento do IPM em curso.”
Ainda que neste RSE esteja a se analisar tão somente a higidez dos depoimentos
questionados pelo Recorrente, os fundamentos acima confirmam o construído neste Voto.
Nesse sentido, se as informações prestadas pelo outro militar serviram para autorizar o início
da investigação policial e, por ora, justificam também a sua continuidade, essas certamente
avalizam os demais atos de apuração praticados dentro dessa investigação, dentre as quais se
encontram as oitivas alvo de pedido de desentranhamento.
Com isso, examinado o pedido nos limites dados na Petição recursal, percebe-se
não assistir razão ao Recorrente, antes Paciente, para que sejam desentranhados os
documentos por ele indicados. Por ora, esses devem ser mantidos no corpo dos autos da
investigação, ao passo que a nulidade apontada não se confirmou e tampouco se atestou que,
mesmo existente, tenha maculado os demais atos de apuração.
Pelo todo exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito, de modo a manter na íntegra a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367350v4 e do código CRC fd9a851a.
7000011-08.2024.7.12.0012
40001367350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 18/12/2024, às 17:37:7
7000011-08.2024.7.12.0012
40001367350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR